Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DO FEITO. PLANILHA DE DÉBITOS ATUALIZADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Trata-se de apelação em que o autor alega que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação com base no art. art. 397 do Código Civil.
2. Contudo, no caso concreto, a petição inicial foi instruída com planilha atualizada de débito com a incidência de correção monetária e juros de mora, conforme se verifica do demonstrativo de débito juntado aos autos. Assim, não há que se falar em retroação dos encargos moratórios à data do vencimento, tendo em vista que a constituição do título executivo judicial se deu pelo valor apontado pelo apelante na petição inicial para se evitar bis in idem.
3. A sentença a quo fixou o termo inicial da correção monetária como a data do ajuizamento da ação e dos juros de mora a partir da citação. Por isso, justifica-se a reforma parcial do julgado para que ambos os termos incidam a partir do ajuizamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada em parte.